Tribunal: TJES
Processo: 5006691-98.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006691-98.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DE FREITAS MARIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5006691-98.2023.8.08.0014

RECTE.: ALINE DE FREITAS MARIANO

RECDOS.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMOLIPECTOMIA DOS SEIOS E ABDÔMEN ÀS EXPENSAS DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO OU RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Procedimento do Juizado Especial com pedido de antecipação de tutela, proposto por
ALINE DE FREITAS MARIANO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos qualificados, pretendendo que o Estado seja compelido a lhe fornecer o tratamento cirúrgico de dermolipectomia dos seios e abdome.

A sentença de primeiro grau (ID. 7316503) assim decidiu a lide:

Pelo exposto,
INDEFIRO a inicial, por ausência de interesse processual
(utilidade/necessidade), com base no art. 330, III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, ante a falta de pretensão resistida, que decorre da ausência da demonstração de requerimentos administrativos indeferidos ou negados, ou da inércia do Réu.

Irresignado, a autora representada pela Defensoria Pública apresentou Recurso Inominado (ID. 7316505), apresentou novas provas alegando a existência de interesse processual. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral ante urgência do procedimento cirúrgico solicitado.

O Estado do Espírito Santo apresentou suas contrarrazões (ID. 7316512), requerendo a manutenção da sentença ao argumento de que o procedimento de Dermolipectomia dos seios e abdômen é oferecido pelo SUS, bastando que o paciente se submeta aos procedimentos administrativos para introdução de seu pedido no sistema de regulação (SISREG III) e aguarde a evolução dos atendimentos.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Oportunamente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença objurgada.

Em detida análise dos autos, verifico que pretende a autora a concessão liminar para que o Estado do Espírito Santo disponibilize o tratamento cirúrgico-plástico não estético (dermolipectomia nos seios e abdômen) indicado pelos médicos assistentes do Sistema Único de Saúde - SUS, bem como todos os exames e consultas pré e pós operatórios.

No entanto, entendo que a documentação anexada, não é de simples negativa por parte do SUS, mas de ausência de adoção, por parte da autora, das práticas próprias para a obtenção de atendimentos próprios do Sistema público de saúde.

Por oportuno, vale ressaltar, que o art. 196, da CF/88 assegura que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Nesse contexto, também assegura a Lei Federal 8.080/90 a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da co-gestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrito à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

É mister esclarecer que o Sistema Único de Saúde está amparado no princípio da co-gestão, respondendo todos os entes da Federação, solidariamente, pela prestação dos serviços.

Com base nisso, embora não se discuta a necessidade do paciente em realizar o tratamento a expensas do SUS, a meu ver resta ausente, nos autos, prova de que o paciente esteja correndo risco de vida ou outras consequências irreversíveis, a justificar a realização da cirurgia em caráter de urgência. Deste modo, deverá ser respeitada a fila instituída pelo Sistema Único de Saúde para pacientes na mesma situação, visando assegurar o atendimento a todos os necessitados de forma isonômica.

Em análise a Nota Técnica nº 1328/2022 emitida pela SESA em reposta ao ofício solicitado pela Defensoria Pública (ID. 7316506), foi esclarecido pelo órgão a ausência de prestador de serviço credenciado (cirurgião plástico) para realizar o procedimento Cirúrgico de Mamoplastia. Vale ressaltar, que por meio o mesmo foi possível obter a informação:

Tão logo inserida a demanda fica AGUARDANDO REGULAÇÃO e após avaliado pelo profissional de referência, e classificado, quando pertinente, o pedido pode ser AUTORIZADO - ou devolvido para OPINIÃO FORMATIVA - e apenas assim, submetido a rigoroso e complexo algoritmo, o qual mediante critérios (como o tempo em fila, condição clínica descrita e a oferta periódica da demanda) ratificam a prioridade do caso (muito alta, alta, média e baixa) até que finalmente seja MARCADO, no próprio sistema, e a informação, sequentemente, repassada para que o usuário possa cumprir a programação.

Há que se levar em conta critérios técnicos rígidos para a classificação de risco a fim de que a harmonia e o equilíbrio do sistema sejam preservados, de forma a permitir o acesso igualitário de todos aos serviços de saúde, notadamente aos especializados e de alta complexidade.

Em consulta ao MV Soul, foi observado, que a paciente não possui solicitação de consulta em cirurgia plástica adulto, apresentada ao sistema.
Conforme pode ser visto nos históricos abaixo. (ID. 7316502, pág. 8)

Nesse sentido, adoto o entendimento de que salvo comprovada a urgência, o deferimento de pedido liminar para que pessoa doente passe à frente dos demais em uma fila para procedimentos médico fere o princípio da indisponibilidade do interesse público e configura injustificável privilégio que prejudica e vai de encontro o direito de outros pacientes que estão à espera do mesmo atendimento, em situação igual ou pior que a da requerente.

Ademais, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
ao argumento de ausência de prévio requerimento administrativo e não comprovação da urgência da realização do procedimento cirúrgico, é motivo para o não provimento da ação. Vejamos:

Assim é que a Autora não demonstra que disponha de interesse resistido a justificar a propositura desta Ação, pois, embora tenha alegado a negativa do direito aqui pleiteado, não juntou aos autos qualquer documento que comprove a realização do procedimento administrativo adequado.

Além disso, fique claro que a cirurgia objeto dos autos é é um procedimento eletivo disponível gratuitamente aos usuários do SUS nos Serviços de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo Portador de Obesidade, conforme portarias GM/MS 424 e 425/2013. Ou seja, não está demonstrado o interesse processual, que consiste na utilidade e na necessidade do processo para satisfazer a sua pretensão.

Não se exige o exaurimento das vias administrativas, mas apenas a busca da solução e a consequente resposta negativa – ou não resposta em prazo razoável – como demonstração que a Administração – ou o particular, conforme o caso – não pretende solucionar diretamente a questão, criando resistência.

Junto com a legitimidade, o interesse processual é modalidade de condição da ação, expressamente prevista nos arts. 17; 330, III; 337, XI, e 485, VI, do CPC, cuja ausência impede o início ou impõe a extinção do Processo sem solução de mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)